Tribunal: STF
Processo: HC 207586
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira e outro em favor de Adonias Abreu Santos e Jocival Abreu Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 667.378/SE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. SESSÃO DO JÚRI. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÕES PREVENTIVAS REVISADAS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. ARGUMENTOS NÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA”. (eDOC 5)
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes, presos preventivamente em 4.12.2019, foram denunciados pela prática do crime do art. 121, caput, do Código Penal, por duas vezes, nas formas tentada e consumada.
    Afirmam que um defeito na gravação da audiência de instrução, ocorrida em 24.9.2020, levou a que fosse necessária a realização de novo ato, designado para 9.12.2021. (p. 8)
    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, pois, apesar do prazo de noventa dias para a conclusão da primeira fase do processo de competência do Tribunal do Júri, o setor técnico do TJSE teria levado onze meses para comunicar que não seria possível recuperar as mídias da audiência. (p. 9)
    Declaram que os pacientes são primários.
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Pelas informações prestadas, infere-se que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 4/12/2019, a ação penal está se desenvolvendo de forma regular, diante das peculiaridades do momento vivido, e a necessidade de adiamento da audiência de instrução e julgamento, entre outras, como necessidade de um dos pacientes passar por avaliação médica; verifica-se, ainda, que o magistrado de piso procedeu, de ofício, à revisão das prisões preventivas, mantendo-as”. (eDOC 4, p. 334)
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por excesso de prazo da prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    É preciso considerar que o transcurso de um ano e dez meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para os réus, que, no caso, é de oito anos. 
    Por outro lado, o juízo de origem vem adequadamente revisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, que constitui a via prevista em lei para se evitar o prolongamento excessivo da segregação cautelar.  
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente